Tribunal: TJDFT
Processo: 0722368-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS EM CONTA POUPANÇA. POSSIBILIDADE. DESVIRTUAMENTO. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. DECISÃO REFORMADA.

1. O art. 854 do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de se proceder à penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, sendo este o meio mais eficaz para se alcançar ativos financeiros do devedor.

2. Segundo entendimento jurisprudencial, a impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança, até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos não é absoluta, sendo possível a penhora em referidas contas, nas hipóteses em que o titular passa a utilizá-la como conta corrente, em nítido desvirtuamento daquela.

3. Recurso provido.